Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713959-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DESPACHO Considerando a abertura da 3a Sessão Extraordinária Virtual às 13h30 do dia 3/3/2023, verifica-se que o pedido de exclusão da pauta do julgamento virtual do agravo interno, formulado pela parte agravada na petição de ID 44128912, está prejudicado, pela perda do objeto (artigo 4o, § 2o da Portaria GPR 841, de 17/5/2021). No mais, em que pese a notícia do julgamento da ADI 5941 pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Corte Superior, o Tema 1.137, que ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo ora agravante, ainda se encontra afetado, ou seja, pendente de julgamento de mérito. Logo, retornem os autos à Secretaria, com a conseqüente retirada de pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019